Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SISBACEN/SCR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE ACORDO. PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO COMO ‘PREJUÍZO’. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para determinar à parte ré a obrigação de excluir as anotações em nome autora perante o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) em razão da quitação das dívidas apontadas na inicial, porém julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Argumenta que o SCR é um banco de dados alimentado pelas próprias instituições financeiras e consiste em fonte de consulta fundamental para a análise de crédito, tendo natureza de cadastro restritivo. Assevera que seu crédito foi recusado unicamente pela falha na prestação de serviço da parte recorrida, que manteve informação inverídica no referido cadastro. Com esses argumentos, requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral.
II. Recurso próprio (ID 29083049), tempestivo e com preparo regular (ID 29083050-29083053). Contrarrazões apresentadas (IDs 29083063 e 29083065).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o cadastro do SISBACEN/SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Nesse sentido: “As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.” (REsp 1099527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010). Na mesma senda: (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014); (AgRg no REsp 1183247/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012); (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
V. Desse posicionamento não destoam as Turmas Recursais do DF: (Acórdão 1315310, 07024940320208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 908044, 07008199020158070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2015, publicado no DJE: 1/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 715756, 20130110575632ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/9/2013, publicado no DJE: 27/9/2013. Pág.: 296)
VI. Todavia, por sua natureza de cadastro de restrição ao crédito, também se lhe aplica o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
VII. No caso, a parte recorrente requereu que as recorridas baixassem as anotações lançadas perante o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – na aba “Prejuízo”. Ocorre que o documento apresentado com a inicial (ID 29082884) demonstra a existência de registros de outras instituições na coluna “Prejuízo”. Assim, ainda que não existissem as anotações em questão, assiste razão à parte recorrida quando afirma não haver prova de que a alegada negativa de crédito decorreu das anotações referentes às instituições demandadas. Em síntese, a situação dos autos atrai o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a legitimar a baixa das anotações restritivas porque houve a quitação do débito, porém sem que se tenha por configurado o dano moral.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.